Tribunal: TJDFT
Processo: 0719366-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719366-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FELIPE DA COSTA PAULINO EMBARGADO: REGINALDO FARIAS DE OLIVEIRA, G. D. C. D. O., ANTONIA BERNADETE DA COSTA PAULINO REPRESENTANTE LEGAL: REGINALDO FARIAS DE OLIVEIRA D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora